Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-98.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Pleito cumulada com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório - Alegação de impossibilidade de mudança para o plano pretendido (Especial R1) e que o contrato firmado entre as partes permite apenas a transferência para o plano imediatamente superior - Descabimento - Comprovação de que o upgrade para o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Pleito cumulada com indenização por danos morais - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório - Alegação de impossibilidade de mudança para o plano pretendido (Especial R1) e que o contrato firmado entre as partes permite apenas a transferência para o plano imediatamente superior - Descabimento - Comprovação de que o upgrade para o plano especial - R1 foi autorizado pela ré, na forma contratada pelo autor em intermediação pela corretora Gavídia, com expedição, inclusive, de carteirinhas com referência ao novo plano - Pretensão de upgrade para plano imediatamente superior a este último, inexistindo motivos para negativa da requerida em realizar a alteração na forma convencionada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008457-
98.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é apelado LUIZ HENRIQUE ALEIXO DE
SOUZA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-98.2017.8.26.0554 -Voto no 27.679
2
Apelação Cível no 1008457-98.2017.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apelado: Luiz Henrique Aleixo de Souza - ME
Voto no 27.679
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer -
Pleito cumulada com indenização por danos
morais - Procedência parcial decretada, com
afastamento do pleito reparatório - Alegação de
impossibilidade de mudança para o plano
pretendido (Especial R1) e que o contrato
firmado entre as partes permite apenas a
transferência para o plano imediatamente
superior - Descabimento - Comprovação de que
o upgrade para o plano especial - R1 foi
autorizado pela ré, na forma contratada pelo
autor em intermediação pela corretora Gavídia,
com expedição, inclusive, de carteirinhas com
referência ao novo plano - Pretensão de
upgrade para plano imediatamente superior a
este último, inexistindo motivos para negativa
da requerida em realizar a alteração na forma
convencionada - Recurso desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
152/155 acrescento que a sentença, aclarada em sede de
embargos (fls. 162/163), julgou parcialmente procedente ação de
obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais,
condenando a ré a providenciar a migração do plano de saúde do
autor e seus dependentes para o "Plano Especial", com múltiplo de
reembolso "R1" e devida readequação dos valores do prêmio,
afastando, no entanto, o pleito reparatório, fixando a verba
honorária, de forma recíproca, em 15% sobre o valor da causa (R$
11.244,00 fl. 10).
Volta-se
a
ré
contra
a
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-98.2017.8.26.0554 -Voto no 27.679
3
deduzindo em suas razões recursais de fls. 165/169 que no plano
contratado pelo autor (plano 447) não há a possibilidade de
mudança para o plano pretendido (Especial R1). Alega que o
contrato firmado entre as partes permite apenas a transferência
para o plano imediatamente superior.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 181/189.
2. Consta dos autos que o autor
pleiteou mudança de categoria do plano básico para o especial
junto à ré e que, quando efetivada a mudança, esta ocorreu de
forma incorreta (plano R3 em vez do R1).
Em defesa, sustenta a ré que os planos
oferecidos no produto 447 contratado pelo autor são: básico,
especial, executivo e máximo não existindo a diferenciação de R1 e
R3 em tal plano.
Sem razão, porém, a ré, não havendo
muito a se a acrescer às bem lançadas razões pelo juízo
monocrático em sua decisão.
Isto porque, não obstante a insurgência
da ré e consoante bem anotado pelo julgador a quo , "em breve
consulta ao sítio eletrônico da requerida,
é possível concluir que a
referência "R1" e "R3" diz respeito ao múltiplo de reembolso,
de
modo que o plano especial do produto 447 possui o reembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008457-98.2017.8.26.0554 -Voto no 27.679
4
"R1", conforme tabela de fl. 80, bem como consoante
restou
relatado pelo D. Juízo da 37a Vara Cível de São Paulo/SP, em feito
similar
(sentença
proferida
no
feito
no
1042011-28.2017.8.26.0100)"
(fl. 153).
Ademais, "verifica-se
que a requerida
havia autorizado
o upgrade para o plano especial - R1, na forma
contratada
pelo autor em intermediação
pela corretora Gavídia (fl.
23), de modo que foram expedidas
carteirinhas
com referência ao
novo plano (fl. 47). Destarte, tendo em vista que se trata de
upgrade e não downgrade, de forma a preencher os requisitos
exigidos na cláusula 7, eis tratar-se de plano imediatamente

superior, inexistem motivos para negativa da requerida em realizar
a alteração na forma convencionada
(fl. 23)" (fls. 153/154).
Sendo assim, correta a decisão alvitrada
em primeiro grau.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono do autor em mais 5% sobre o valor da causa.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator